Tribunal: TJSP
Processo: 1046970-11.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Prestação de serviços. Gás encanado. Sentença de improcedência. Pretensão de agrupamento das unidades imobiliárias autônomas num só "ponto de entrega". Condomínio que não se preenche os requisitos previstos no art. 15, da Deliberação ARSESP no 732/11, em virtude da diferença entre os perfis de consumo de suas torres. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos,

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Prestação de serviços. Gás encanado. Sentença de improcedência. Pretensão de agrupamento das unidades imobiliárias autônomas num só "ponto de entrega". Condomínio que não se preenche os requisitos previstos no art. 15, da Deliberação ARSESP no 732/11, em virtude da diferença entre os perfis de consumo de suas torres. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.